Tribunal: TJSP
Processo: 2236977-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
"Uma vez prolatada a r. sentença de mérito, resta prejudicada a apreciação do agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, anteriormente, deliberou sobre o pedido de tutela de urgência".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236977-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LILIANA
APARECIDA MARTINS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2236977-75.2020.8.26.0000
Voto no 37.866
Agravo de Instrumento no 2236977-75.2020.8.26.0000 - Voto no 37.866
Comarca: São Paulo - 5a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc. 1014482-10.2019.8.26.0053)
Agravante: Liliana Aparecida Martins
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - TUTELA DE
URGÊNCIA
-
INDEFERIMENTO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO - SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA DE MÉRITO - PREJUDICIALIDADE DO
RECURSO.
“Uma vez prolatada a r. sentença de mérito, resta prejudicada
a apreciação do agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, anteriormente, deliberou sobre o pedido de tutela
de urgência”.
Agravo de instrumento prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liliana
Aparecida Martins, nos autos da ação acidentária que promove em face do
INSS, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado com o propósito de já ter de plano implantado o benefício de
auxílio-acidente a seu favor (cópia da r. decisão na página 227).
Insurge-se a agravante pugnando pela reforma da r. decisão. Diz,
em resumo, já existir nos autos prova suficiente, notadamente laudo médico-
pericial, a amparar a pretensão deduzida.
Processado o agravo de instrumento no efeito devolutivo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2236977-75.2020.8.26.0000
Voto no 37.866
Agravo de Instrumento no 2236977-75.2020.8.26.0000 - Voto no 37.866
agravado não ofereceu contraminuta (certidão na página 237).
Entrementes, em consulta ao feito principal (processo digital
tramitando sob no 1014482-10.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo/SP -
5a Vara de Acidentes do Trabalho), vê-se já ter sido proferida a r. sentença de
mérito com procedência do pedido (páginas 259/263 daqueles autos).
É o relatório.
Passo a decidir.
No caso em apreço já houve a prolação da r. sentença de mérito
no feito principal, com o decreto de procedência do pedido inicial, conforme
consulta ao correspondente processo digital em trâmite.
Logo, na forma do entendimento aqui perfilhado, a
superveniência de sentença de mérito torna, por consequência, prejudicada a
controvérsia acerca da tutela de urgência trazida à apreciação nas razões do
presente recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o agravo de
instrumento.
LUIZ DE LORENZI
Relator